Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-09.2025.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000403-09.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: BOAVENTURA MIRANDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILDASIO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO DOCUMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL COM BASE EM DOCUMENTO UNILATERAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória ajuizada por instituição financeira, com fundamento na ausência de apresentação de contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela autora na ação monitória são suficientes para a constituição o do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A ação monitória exige a apresentação de documento escrito que demonstre a existência da obrigação, conforme disposto no art. 700,
caput
, do Código de Processo Civil. No caso, a parte apelante não apresentou o contrato ou outro documento capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes.

4. Não constituem prova suficiente para embasar ação monitória documentos unilaterais produzidos pela parte credora, desprovidos de assinatura ou manifestação de vontade do devedor, não atendendo ao requisito de documento hábil para a constituição de título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ação monitória exige a apresentação de documento escrito hábil que demonstre a existência da obrigação, sendo insuficientes documentos unilaterais produzidos exclusivamente pela parte credora, como extratos bancários sem assinatura ou manifestação de vontade do devedor.

2. A ausência de contrato firmado entre as partes impede o prosseguimento da ação monitória, mesmo que instruída com demonstrativos de dívida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000403-09.2025.8.05.0043
, em que figuram como
Apelante BANCO BRADESCO S.A e Apelado(a) BOAVENTURA MIRANDA DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça